Tribunal: TJSP
Processo: 1000655-23.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer movida pelo Município de Praia Grande, objetivando a condenação de operadora de telefonia móvel e de condomínio particular em promover a retirada de antena de Estação de Rádio Base – ERB – Sentença de procedência – Acórdão que manteve a sentença de procedência – Recurso extraordinário – Devolução dos autos pelo Supremo Tribunal Federal para juízo de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer movida pelo Município de Praia Grande, objetivando a condenação de operadora de telefonia móvel e de condomínio particular em promover a retirada de antena de Estação de Rádio Base – ERB – Sentença de procedência – Acórdão que manteve a sentença de procedência – Recurso extraordinário – Devolução dos autos pelo Supremo Tribunal Federal para juízo de conformidade com o Tema 1.235/RG – Ação julgada improcedente – Acórdão readequado.